Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740592-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EDNA DE ARAÚJO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro que deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora recorridos, para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial da Primeira Instância, utilizando-se os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009. Em suas razões, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, todos do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida teria ignorado o tema sobre a correção monetária, objeto da coisa julgada. Assevera que não deve ser admitida a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos, por mera petição apresentada no curso e até após o encerramento da fase de cumprimento de sentença. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, discorrendo sobre a imutabilidade e a preservação da coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os apelos não merecem transitar, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que, na origem, foram julgados monocraticamente os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, tendo em vista que não ocorreu o exaurimento de instância, incidindo, portanto, o teor da Súmula 281 do STF. Precedentes. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1504613/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 16/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.092.832/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/10/2022). Da mesma forma, o STF: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS. DEVER DE PAGAR DESPESAS E TAXAS DE MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NO TEMA No 492 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA No 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada (...)” (ARE 1393957 AgR / SP - ministra Rosa Weber, DJ e 12/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027